Tribunal: TJES
Processo: 5004680-41.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004680-41.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RISIERI BERGAMINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004680-41.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ANTONIO RISIERI BERGAMINI

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14215630, sendo esse cabível, tempestivo e o Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
.

Em síntese, o autor, ora Recorrente, alega que possui ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA, razão pela qual necessita do fornecimento de ventilador mecânico portátil e
cough assist
(máquina assistente de tosse).
.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial para CONDENAR o Estado do Espírito Santo e, subsidiariamente, o Município de Guarapari ao fornecimento de ventilador mecânico portátil, para a parte autora ANTONIO RISIERI BERGAMINI e, caso seja ratificada a necessidade de cirurgia, consulta ou qualquer outro tratamento após o fornecimento, que os entes realizem o procedimento/tratamento necessário”.

Inconformado com o desfecho da lide, o Requerente move o Recurso de id 14215631. Pretende a reforma da sentença para sua total procedência, condenando os entes federativos também ao fornecimento do equipamento de
cough assist
.

Contrarrazões nos ids 14215736 e 14215737.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Observo que o Juízo pregresso decidiu acompanhando parecer do NAT, o qual foi desfavorável à intervenção judicial para o fornecimento do equipamento de
cough assist
. Isso porque
o Serviço de Atenção Domiciliar do SUS possui alternativa para o insumo pretendido
, não estando demonstrada a imprescindibilidade, a ineficácia do serviço do SUS e nem a urgência, considerando-se o quadro do paciente
. Cito trechos do parecer (nota técnica) de id 14215608 que levam a esse entendimento:

“O SAD fornece acompanhamento por equipe multidisciplinar com treinamento do cuidador/familiar para realização da tosse manualmente assistida [...] CONSIDERANDO que
há técnicas manuais utilizadas por treinamento com equipe multidisciplinar do SAD que podem beneficiar o paciente
. CONCLUI-SE que com os elementos técnicos existentes nos documentos e relatórios médicos anexados ao processo
NÃO há evidências que corroborem com a indicação COUGH ASSIST e seus materiais, nem a urgência da solicitação
”.

Destaco que o parecer da equipe do NAT tem a função exatamente de emitir opinião técnica e cientificamente fundamentada, com o objetivo de auxiliar os julgadores em matérias sobre as quais não possuem expertise total, como no caso das demandas de saúde. Com isso, entendo que não há desacerto na sentença que acompanha as conclusões alcançadas por equipe técnica quanto às questões específicas de suas áreas de atuação.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)